Tribunal: TJDFT
Processo: 0714258-15.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. REJEITADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO PELA RÉ DOS FATOS IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência dos débitos objeto dos autos, bem como para condenar a ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por dano moral. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. A recorrente alega, preliminarmente, que houve cerceamento do seu direito de defesa em razão da negativa de autorização de juntada de dados de titularidade das linhas telefônicas discutidas nos autos. No mérito, alega que as telas juntadas pela operadora são compatíveis com as determinações expressas da própria Agência Reguladora – ANATEL, uma vez que os serviços de telefonia podem ser contratados por diversos canais de atendimento, tais como telefone, internet, aplicativo de celular, de acordo com o interesse e preferência do consumidor. Argumenta que as faturas emitidas por concessionárias de serviço público gozam de presunção de veracidade e que são documentos contábeis destinados à comprovação de uma operação de compra e venda mercantil ou de uma prestação de serviços. Reitera que a parte autora não realizou o pagamento da fatura do mês de outubro de 2018 e que não há qualquer dano moral a ser reparado. Requer, ainda, a condenação da parte autora por litigância de má-fé. Contrarrazões apresentadas.
3. Preliminar de Cerceamento do Direito de Defesa. No caso concreto não há falar em nulidade por cerceamento de defesa, porque foi oportunizado à ré produzir todas as provas que julgou pertinente. A requerida foi notificada na audiência de conciliação de que teria o prazo de 5 (cinco) dias úteis para apresentar defesa e dizer se pretendia ouvir testemunhas (ID n. 43347890). Portanto, corretamente o juízo a quo realizou o julgamento antecipado da lide (art. 355, inciso I, do CPC). Preliminar rejeitada.
4. No caso em apreço, afirma a parte autora que mantém uma linha de telefonia móvel com a parte ré, mas que descobriu a existência de uma negativação registrada nos cadastros do Serasa por uma conta telefônica que, supostamente, nunca teria contratado. A parte ré, por sua vez, afirma que o motivo da restrição do nome da autora decorreu da linha telefônica n° 3036-8816, vinculada ao contrato número 899995161645. Em réplica (ID 43347908), a requerente/recorrida afirma que desconhecia que a empresa GVT, com quem havia firmado o contrato de serviços telefônicos, havia se juntado à empresa requerida, mas que não há nos autos informações da utilização dos respectivos serviços após o pedido de cancelamento que ocorreu em setembro de 2018, sendo que a última utilização feita pela autora segundo o extrato se deu no mês de agosto de 2018.
6. É incontroverso nos autos que houve a contratação dos serviços por parte da autora no período entre março de 2016 e setembro de 2018, de modo que o ponto controvertido se limita à análise da comprovação, pela ré, de que a autora utilizou os alegados serviços a fim de gerar a fatura referente ao mês de outubro de 2018.
7. Nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente. No caso em apreço, considerando a impossibilidade de a parte autora produzir prova negativa, conclui-se ser o caso de inversão do ônus da prova de modo que cabia ao réu comprovar a regularidade da cobrança da fatura de outubro de 2018.
8. A parte ré trouxe aos autos a fatura referente ao mês de outubro de 2018 com a respectiva especificação dos serviços ofertados (ID 43347903). Não obstante a alegação da autora de que não há registro de ligações feitas, pela conta objeto dos autos, após agosto de 2018, é certo que os serviços ofertados não se limitavam a ligações telefônicas (Internet banda larga e TV). Ademais, é incontroverso que o contrato foi encerrado em 24/09/2018, sendo praxe a cobrança, no mês seguinte, dos serviços utilizados até a data da finalização do contrato. Assim, conclui-se que a requerida se desincumbiu de seu ônus probatório e comprovou a regularidade e legalidade da cobrança que gerou a negativação do nome da autora.
9. Em relação ao pedido de condenação por litigância de má-fé, é possível concluir, a partir das alegações feitas na réplica apresentada pela autora, que não houve qualquer conduta dolosa por parte dela que tivesse a finalidade de modificar a verdade dos fatos, de modo que não há razões para condenação da recorrida nesse sentido.
10. Recurso da parte ré conhecido e provido. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
11. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários porque o advocatícios porque o recorrente venceu.
12. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.